Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739693-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, VALDELINA DE SOUSA LIMA, JOAO CASTRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos declaração do imposto de renda, extratos bancários, bem como a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator